Tribunal: TJMT
Processo: 1008254-38.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008254-38.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THALISON GOUVEIA MONTEIRO - CPF: 060.993.301-94 (APELANTE), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSTRANGIMENTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. CONDUTA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação indenizatória ajuizada por consumidor contra instituição financeira, alegando ter sofrido constrangimento causado pela conduta de segurança bancário ao tentar acessar a agência. Pleiteou indenização por danos morais. A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo ausência de prova de conduta abusiva e inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar se a atuação do vigilante no exercício de suas funções de segurança ultrapassou os limites da legalidade e razoabilidade, configurando ato ilícito gerador de dano moral.
4. Analisar eventual responsabilidade da instituição financeira pela não apresentação das imagens do circuito de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese (Súmula 297 do STJ), sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira (art. 14, CDC).

6. Entretanto, a responsabilidade objetiva exige prova do dano e do nexo causal entre este e a conduta do agente.
7. Os elementos probatórios dos autos revelam ausência de conduta abusiva ou desproporcional por parte do segurança, cuja atuação foi compatível com os protocolos padrão de vigilância armada em instituições bancárias.
8. A narrativa do Apelante revelou apenas desconforto subjetivo, sem demonstração de ameaça, coação ou violência moral concretamente perpetrada.
9. A não apresentação das imagens de segurança não configura omissão ilícita, tendo em vista o decurso do prazo legal mínimo de 30 dias para sua conservação (Portaria 3.233/2012 – DPF), sendo a intimação judicial posterior ao referido período.

10. O boletim de ocorrência juntado é prova unilateral e não possui força probante absoluta.

11. Situações que se limitam a dissabores cotidianos, sem repercussão objetiva na esfera de direitos da personalidade, não são aptas a ensejar reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A atuação de vigilante bancário dentro dos parâmetros de segurança autorizados, ainda que com porte ostensivo de arma, não caracteriza, por si só, ato ilícito passível de indenização por danos morais. A ausência de prova de constrangimento abusivo, aliada à regular conduta da instituição financeira quanto à guarda das imagens de segurança, inviabiliza o reconhecimento de responsabilidade civil.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Portaria DPF nº 3.233/2012.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.444.573/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17/09/2014; TJ-MG, AI 1.0000.24.242414-1/001, j. 04/07/2024; TRF-4, Recurso Cível 5000530-14.2022.4.04.7110, j. 31/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
THALISON GOUVEIA MONTEIRO,
contra sentença proferida pela MMª. Juíza
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
da
10ª
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
que
julgou

im
procedente
o pedido contido nos autos
da
Ação de Indenização por Danos Morais
m
ovida em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO (UNICRED MATO GROSSO)
.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que houve
falha na análise do conjunto probatório
,
desconsideração da sua hipossuficiência e vulnerabilidade
enquanto consumidor, além da
ausência de enfrentamento

adequado
do pedido de produção das imagens de segurança, que teriam sido negligenciadas pela requerida, o que fragilizou sua possibilidade de comprovar os fatos narrados. (ID. 280348457)

A parte apelada apresentou contrarrazões, defendendo a
manutenção da sentença
e alegando que não teve responsabilidade pelos supostos fatos, destacando que as imagens solicitadas não estavam mais disponíveis em razão do decurso do prazo de armazenamento, o qual é de 30 dias, conforme regulamentação vigente.

Em que pese o Apelante ter realizado o recolhimento do preparo recursal (ID. 280348459), constato que ele é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão de ID. 281219875.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifico, dos autos que
THALISON GOUVEIA MONTEIRO
ingressou, inicialmente, com pedido de
Tutela Provisória Cautelar em Caráter Antecedente
em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO (UNICRED Mato Grosso)
,
alegando que, em 10/02/2020, ao tentar adentrar na agência bancária da requerida, localizada no interior da UNIMED Cuiabá, foi submetido a situação constrangedora e vexatória, causada pela conduta do segurança do local.

Alega que, ao colocar seus pertences na gaveta da porta giratória, foi abordado de forma agressiva e ameaçadora, com o segurança mantendo a mão na arma de fogo e afirmando que naquele local não se sacavam cheques, o que lhe causou medo e constrangimento, razão pela qual, se retirou do local.

Assim, pleiteou a tutela de urgência de natureza antecedente, para que fossem apresentadas as imagens das câmeras de segurança do local, para futura ação indenizatória.

O pedido foi deferido em decisão de ID. 280348353.

Em contestação, a cooperativa requerida, dentre outras alegações, alegou a impossibilidade de cumprimento da liminar, ante a ausência de requerimento do autor em tempo hábil, vez que as imagens ficam armazenadas por apenas 30 dias. Além de relatar que inexiste porta giratória na referida agência. (ID. 280348361)

Em ID. 280348404 o autor apresentou pedido principal, postulando pela
condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao término da instrução processual, a d. Magistrada
a quo

assim sentenciou o processo
:

(...)O caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90:

(...)

Assim, a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 12, § 3º, III e 14, § 3º, II).

No caso em apreço, o cerne da controvérsia gira em torno da ocorrência de suposto constrangimento sofrido pelo autor ao tentar acessar agência bancária da requerida, em razão da conduta supostamente abusiva do segurança do estabelecimento.

Em se tratando de relação de consumo aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, como já mencionado acima. Todavia, mesmo na responsabilidade objetiva, é imprescindível a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta do agente.

No caso dos autos, embora o autor alegue ter sofrido situação vexatória e constrangedora ao tentar acessar a agência bancária, os elementos probatórios carreados aos autos não são suficientes para comprovar suas alegações.

O único elemento de prova apresentado pelo requerente consiste em Boletim de Ocorrência (id. 29570913) que, por se tratar de documento unilateral, baseado exclusivamente nas declarações do próprio autor, possui força probante relativa.

Ademais, observa-se significativa contradição entre os fatos narrados na inicial e no boletim de ocorrência e a realidade física do estabelecimento bancário, uma vez que resta demonstrado nos autos que a agência sequer possui porta giratória, elemento central da narrativa apresentada pelo autor.

Tal incongruência compromete a credibilidade do relato apresentado, afetando a própria verossimilhança das alegações autorais, requisito fundamental para o reconhecimento do direito pleiteado.

Em seu depoimento em audiência (id. 165443595), o autor limitou-se a reproduzir os fatos narrados na inicial, acrescentando apenas que ficou nervoso pelo simples fato do segurança colocar a mão na arma e que este foi arrogante, conduta esta que, por si só, não configura ato ilícito.

É importante ressaltar que a atuação do profissional de segurança, incluindo o porte ostensivo de arma de fogo e a mantença da mão próxima ao armamento, constitui procedimento padrão de segurança, sendo parte integrante de suas atribuições profissionais na proteção do estabelecimento bancário.

Não há nos autos qualquer evidência de que o segurança tenha extrapolado os limites de suas atribuições ou agido de forma desproporcional ou abusiva. O autor não alegou ter sofrido revista imotivada, impedimento injustificado de acesso ou qualquer outra forma de constrangimento que excedesse os procedimentos normais de segurança.

A ausência de outros elementos probatórios que corroborem as alegações autorais é especialmente relevante, especialmente tendo em vista que, apesar da inversão do ônus da prova, competia ao autor comprovar ao menos minimamente os fatos constitutivos de seu direito, atribuição da qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que meros aborrecimentos e dissabores do cotidiano não são suficientes para caracterizar dano moral indenizável, sob pena de banalização do instituto.

No caso em análise, ainda que os fatos tivessem ocorrido exatamente como narrado pelo autor - o que não restou comprovado - a situação descrita não ultrapassaria a esfera do mero aborrecimento, insuscetível de compensação por danos morais.

O direito à indenização por danos morais pressupõe a demonstração de efetiva ofensa aos direitos da personalidade, capaz de causar sofrimento e abalo psicológico que extrapole o mero dissabor.

A conduta descrita pelo autor - a presença de um segurança portando arma de fogo e mantendo a mão próxima ao armamento - constitui procedimento regular de segurança em estabelecimentos bancários, não configurando, por si só, ato ilícito.

A segurança em estabelecimentos bancários é regida por normas específicas e procedimentos padronizados, visando a proteção não apenas do patrimônio da instituição, mas principalmente a integridade física dos clientes e funcionários.

Os profissionais de segurança são treinados e autorizados a portar arma de fogo de forma ostensiva, sendo a mantença da mão próxima ao armamento uma postura defensiva padrão que visa garantir pronta resposta a eventuais ameaças.

O autor não demonstrou que o segurança tenha feito uso irregular ou ameaçador da arma, limitando-se a alegar que se sentiu constrangido pela simples presença do armamento, circunstância esta inerente à própria natureza do serviço de segurança bancária.

A alegação de que o segurança teria informado que "ali não se sacava cheque" também não configura, por si só, conduta abusiva ou vexatória, podendo constituir mera informação sobre os serviços disponíveis naquela unidade.

A caracterização do dano moral pressupõe a ocorrência de situação significativamente vexatória, intimidatória ou que tenha causado evidente prejuízo à honra, à privacidade, à intimidade ou à imagem da pessoa, o que não se verifica no caso em análise.

Não se pode confundir o natural desconforto experimentado em determinadas situações com efetivo dano moral, sob pena de estimular a chamada "indústria do dano moral" e banalizar o instituto da responsabilidade civil.

O conjunto probatório dos autos não permite concluir pela ocorrência de conduta ilícita por parte da requerida ou seus prepostos, tampouco pela existência de dano moral indenizável.

A ausência de provas robustas, aliada às contradições identificadas no relato do autor e à natureza das condutas descritas, não autoriza o reconhecimento do direito à indenização pleiteada.

Por todo o exposto, não tendo o autor se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial. (...)”. (ID. 280348452)

Inconformado, o Apelante apresentou recurso, visando a reforma da sentença. Assim, passo à análise.

O cerne da presente demanda reside na análise da
conduta
do segurança da instituição financeira no
exercício de suas atribuições de vigilância
e da caracterização, ou não, de
eventual abuso ou excesso
apto a configurar dano moral indenizável.

Inicialmente, necessário esclarecer que se aplica, ao caso, o Código de Defesa do Consumidor (CDC), vez que, conforme o art. 14:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

Além disso, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolida o entendimento de que o CDC é aplicável às instituições financeiras, impondo-lhes a observância dos princípios e normas de proteção ao consumidor, incluindo a responsabilidade objetiva.

Quanto ao caso em análise, a jurisprudência é pacífica no sentido de que medidas de segurança adotadas por instituições financeiras, desde que realizadas dentro dos limites da razoabilidade e legalidade, não configuram, por si sós, constrangimento ilegal ou dano moral.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. POLICIAL MILITAR. TRAVAMENTO DE PORTA GIRATÓRIA DE BANCO . DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. ATO LÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 1 .
É obrigação da instituição financeira promover a segurança de seus clientes, constituindo-se em exercício regular de direito a utilização de porta giratória com detector de objetos metálicos.
2. Não caracteriza ato ilícito passível de indenização por dano moral o simples travamento da porta giratória na passagem de policial militar armado, ainda que fardado. 3 . Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1444573 SP 2014/0066979-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/09/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2014) Destaquei

Assim, a instalação de sistemas de segurança, inclusive o uso de detectores de metais e porte ostensivo de armas por vigilantes, é obrigação imposta por lei às instituições bancárias,
visando garantir a integridade de clientes, funcionários e patrimônio.

No caso concreto, as alegações do Apelante se centram no fato de que o segurança teria adotado
postura intimidadora e ameaçadora
ao abordar sua pretensão de ingressar na agência, mantendo a mão próxima ao armamento e questionando de
forma agressiva sua intenção de sacar um cheque
.

Todavia, a análise das provas carreadas aos
autos não corrobora
a tese de ocorrência de
constrangimento indevido ou abuso
por parte do segurança que
extrapole
os limites de uma
abordagem padrão de segurança.

Da análise atenta do depoimento pessoal do Apelante (id. 280348448), verifica-se que ele
não descreve circunstâncias específicas
que denotem
intimidação, excesso ou desvio de conduta
por parte do vigilante. Sua narrativa se limita a afirmar que
“ficou nervoso”
pelo
simples fato
de o segurança
portar arma e ter a mão próxima ao armamento
. Não relata
ofensas, ameaças diretas ou qualquer outro comportamento irregular
por parte do profissional de segurança.

Ora, conforme ressaltado na sentença impugnada, o porte ostensivo de arma de fogo e a mantença da mão próxima ao armamento constituem
posturas defensivas padrão, inerentes à natureza do serviço de vigilância e integrantes do dever de proteção
assumido pelos seguranças em instituições financeiras, não configurando, por si sós, ilicitude ou abuso.

Incumbia ao Apelante, principalmente com a inversão do ônus da prova reconhecida em seu favor, comprovar de forma robusta e inequívoca a
ocorrência de constrangimento ilegal, excesso ou desvio de finalidade
na atuação do segurança. Porém, os elementos probatórios apresentados se revelaram
insuficientes para esse fim
, vez que sequer sua narrativa corrobora as alegações feitas na inicial.

Também
não prospera
a alegação do Apelante de que a sentença teria atribuído valor absoluto ao seu depoimento pessoal. A fundamentação impugnada, ao contrário, analisou o conjunto probatório, ressaltando a
fragilidade das alegações autorais diante da ausência de outros elementos de convicção.

A
contradição
entre os fatos narrados na inicial, mencionando a
existência de uma porta giratória
, e a comprovação pela Apelada de que a agência somente possuía um dispositivo padrão de segurança chamado
“porta eclusa”
(ID. 280348381), demonstra a
falta de consistência da versão
apresentada pelo Apelante.

Quanto à
falta de apresentação das imagens do circuito interno
de vigilância, apesar da determinação judicial nesse sentido e a argumentação do Apelante de que a legislação estadual e municipal, à época, determinava prazo especial para o armazenamento das imagens, consigno que é dever da instituição financeira
preservar as gravações por prazo razoável
, a fim de assegurar os meios de prova relativos aos serviços prestados.

Contudo, a
legislação específica
que regulamenta a fiscalização de estabelecimentos bancários (Portaria nº 3.233/2012 da Polícia Federal)
estabelece prazo mínimo
de apenas
30 dias
para armazenamento das imagens de segurança.

Desta forma, tendo o fato ocorrido na data de
10/02/2020
e, a Apelada sido intimada para cumprir a decisão que determinou a exibição das imagens somente em
24/03/2020
(ID. 280348356), ou seja, depois de
transcorrido esse período mínimo legal de retenção
, não havia mais como disponibilizar as gravações, ante o funcionamento automático do sistema de segurança que as apaga definitivamente após atingir sua capacidade máxima de armazenamento, não sendo obrigada a apresentar as referidas imagens.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - EXIBIÇÃO DE IMAGENS DO CIRCUITO INTERNO DE SEGURANÇA - APRESENTAÇÃO - PRAZO SUPERIOR A TRINTA DIAS - IMPOSSIBILIDADE. Segundo o art. 99, III, da Portaria nº 3.233/2012 - DG/DPF, de 10 de dezembro de 2012, a instituição financeira tem a obrigação de manter o arquivo com as imagens do circuito interno apenas pelo período de 30 (trinta) dias . Restando transcorrido o prazo legal para armazenamento das imagens, a instituição financeira não tem mais a obrigação de apresenta-las em juízo. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 24241584620248130000 1.0000.24.242414-1/001, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 04/07/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2024)

EMENTA DIREITO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE FILMAGENS DE AGÊNCIA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL PERANTE A AGÊNCIA BANCÁRIA. ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM MEIO ELETRÔNICO. PERÍODO MÍNIMO DE 30 DIAS. PRAZO EXTRAPOLADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de exibição de filmagens de agência bancária em ação de produção antecipada de provas. 2. Inexiste demonstração de que a parte autora tenha apresentado qualquer pedido formal de exibição perante a agência bancária . Ainda, a ré somente teve ciência do pedido de exibição das filmagens quando da citação, em 06/03/2022, ou seja, 03 (três) meses após os saques indevidos, de modo que não há como exigir que a parte ré mantivesse as imagens armazenadas por período tão alongado
. 3. Embora os estabelecimentos financeiros sejam orientados a possuir equipamentos hábeis a captar e gravar as imagens de toda a movimentação de público no interior do seu estabelecimento, por razões de segurança, a Portaria DPF nº 3233/2012, que regula o prazo para tal armazenamento em meio eletrônico, estabelece a obrigação de manutenção das imagens apenas pelo período mínimo de 30 dias. 4 . Inexistindo imposição, seja por normal legal ou administrativa, de armazenamento das imagens internas da agência por mais de 30 dias, não se mostra irregular eventual recusa ou impossibilidade de fornecê-las se extrapolado tal prazo.
5. Sentença de improcedência confirmada pelos seus próprios fundamentos, complementados pelas razões expostas, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/1995, combinado com artigo 1º da Lei 10 .259/2001. 6. Recurso da parte autora desprovido. (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50005301420224047108 RS, Relator.: ANDREI PITTEN VELLOSO, Data de Julgamento: 31/03/2023, QUINTA TURMA RECURSAL DO RS) Destaquei

Nesse cenário, embora a não apresentação das imagens tenha efetivamente privado o Apelante de um elemento probatório relevante, cumpre reconhecer que a Apelada agiu de
acordo com os parâmetros estabelecidos pela regulamentação vigente
, não se podendo imputar-lhe conduta omissiva ou negligente.

Necessário registrar que a legislação municipal e estadual invocada pelo Apelante (Lei Municipal nº 5.373/2010, que previa prazo de 360 dias de armazenamento e Lei Estadual nº 13.105/2015, que prevê prazo de 180 dias de armazenamento), por mais benéfica que seja ao consumidor ao determinar prazos mais extensos para armazenamento de imagens
, não tem o condão de revogar ou afastar
as normas federais editadas pela
autoridade policial competente
para regulamentar essa
matéria relativa à segurança de instituições financeiras.

Por fim, a própria conduta processual do Apelante
não contribuiu
para a solução da controvérsia de forma mais
célere e eficaz
, pois, ao invés de solicitar administrativamente a Apelada o fornecimento das gravações logo após o ocorrido, preferiu se
valer diretamente da via judicial
, o que se revelou infrutífero ante a limitação temporal do sistema de vigilância.

Assim,
ausente a comprovação
de ato ilícito por parte da instituição financeira, de dano concreto suportado pelo Apelante ou do necessário nexo de causalidade entre a conduta do segurança e eventual lesão jurídica,
não há como acolher a pretensão indenizatória
deduzida.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela

THALISON GOUVEIA MONTEIRO
, mantendo incólume a respeitável sentença de origem.

Por conseguinte, desprovido o apelo, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os quais ficam suspensos em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025